Tribunal: STF
Processo: ARE 1478593
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, a, da Constituição Federal, apresentado por José Belo de Barros em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    PERTURBAÇÃO DE SOSSEGO. ABUSO DE INSTRUMENTOS SONOROS E SINAIS ACÚSTICOS. PASTOR EM IGREJA EVANGÉLICA. CONFLITO DE DIREITOS CONSTITUCIONAIS. INCÔMODO EM HORÁRIO DE REPOUSO, COM PORTAS ABERTAS E AUSÊNCIA DE ISOLAMENTO ACÚSTICO. CONDENAÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA BEM RECONHECIDA. 1. Conflito entre direitos fundamentais: por um lado, o direito ao meio ambiente artificial sadio e direito ao sossego; de outro o direito à liberdade de culto. 2. Nenhum direito é absoluto. Ilegitimidade do exercício do direito de culto sem qualquer providência para manutenção do meio ambiente sadio. O acusado não adotou qualquer providência para minorar a perturbação, pelo contrário, o abuso dos sons ocorria em horário de repouso, com portas abertas e sem isolamento acústico. 3. Havendo comprovação de várias situações similares e próximas no tempo, é adequado o reconhecimento da continuidade delitiva. Apelação improvida e sentença mantida.



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 5º, VI, da Constituição Federal. Argumenta-se, em síntese, o direito à liberdade de crença, ao livre exercício dos cultos religiosos e à proteção aos locais de culto e à suas liturgias. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Extrai-se do voto condutor do acórdão impugnado (edoc. 10):



    Cuida-se de ação penal pública, na qual foi proferida condenação pela prática da contravenção penal prevista no art. 42, inciso III, do Decreto-Lei n. 3688/41, na forma do art. 71 do Código Penal. 



    A denúncia imputa que o acusado é a pessoa responsável pela Igreja Evangélica existente no local, a qual não tem isolamento acústico e é próxima de residências vizinhas. Apesar disso, repetidamente há o abuso de instrumentos sonoros e sinais acústicos, mantendo o volume das músicas tocadas e pregações realizadas durante o culto em excesso, perturbando o sossego dos vizinhos arrolados como vítimas. 



    A prova foi bem analisada pela sentença proferida em primeiro grau de jurisdição, a qual merece ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 



    O conjunto probatório é seguro e autoriza a condenação. 



    Os depoimentos das vítimas foram firmes e coerentes e estão de acordo com os fatos levados a conhecimento da autoridade policial e com o boletim de ocorrência lavrado. 



    Por outro lado, a versão de autodefesa não encontra respaldo no restante da prova produzida, notadamente porque o acusado admite que está a frente da Igreja, admite os sons emitidos e admite também a necessidade de realizar o isolamento acústico do local. O excesso de barulho adquire contornos de ilicitude quando o indivíduo, a pretexto de se divertir ou trabalhar, gera barulho que interfere no modo de vida de outra pessoa, que fica obrigado a interromper suas atividades habituais. O excesso de barulho é vedado em qualquer horário, não somente após as 22 horas, como é corrente crença popular, à míngua de determinação legal nesse sentido. O ruído possui natureza jurídica de agente poluente, sendo muitas vezes prejudicial à saúde, sem, contudo, tal circunstância configurar elementar do tipo imputado. (...). 



    No caso em apreço, a conduta imputada consiste em emitir volume de som excessivo, abusando de instrumentos sonoros e sinais acústicos por ocasião das músicas tocadas e pregações realizadas. 



    Vê-se que há um conflito entre princípios constitucionais: por um lado, o direito ao meio ambiente artificial sadio e direito ao sossego; de outro lado, o direito à liberdade de culto. A liberdade de culto é a exteriorização da liberdade de crença, consistente na livre manifestação exterior da crença pela prática de atos próprios da religião, ou seja, pela possibilidade de o indivíduo manifestar externamente sua religião, nos templos ou no seu cotidiano, individualmente ou em grupo. 



    A liberdade religiosa tem seu aspecto interno, consistente na liberdade de crença, e o aspecto externo, consistente na liberdade de culto. Nenhum direito é absoluto e pode ser relativizado diante das circunstâncias do caso concreto. Na sistemática da intervenção estatal dos direitos fundamentais, a teoria externa, ou teoria conflitivista, ou Aussentheorie, admite que haverá situações em que o suporte fático de dois direitos fundamentais poderão se sobrepor, quando se verificará uma situação conflitiva. Terá como produto uma restrição ao direito, que poderá até mesmo suprimi-lo para aquele caso, todavia, em nada influenciará o direito prima facie, seu conteúdo ou sua validade, que restam incólumes, mas apenas o seu exercício. (...). 



    No caso dos autos, é legítimo que o acusado deseje exercer seu direito ao culto por meio de pregações e uso de instrumentos sonoros. No exercício deste direito, não se pode sequer limitar o horário em que o culto pode ocorrer. Contudo, é igualmente certo que deverá a parte adotar todas as providências para que este exercício não afete ou afete o mínimo possível o direito ao meio ambiente artificial sadio da vizinhança local. Se deixa de fazê-lo, age ilicitamente. (...). 



    Do mesmo modo, aqui não é exercício legítimo do direito ao culto exercê-lo em horário de repouso, em bairro residencial, com as portas abertas e sem adotar isolamento acústico. 



    Em caso contrário, na hipótese da aceitação do exercício ilimitado da liberdade de culto, este exercício implicaria, em última análise, na violação à liberdade de culto dos demais vizinhos que optaram por não aderir ao culto promovido pelo acusado (opt out), pois acabariam obrigados, em razão do volume, a participar da pregação. Vale rememorar que, assim como o liberdade de crença acolhe também a liberdade de não aderir a religião alguma, a liberdade de culto implica na liberdade de não exprimir ou praticar religião alguma. 



    Neste contexto, a conduta do acusado adquire potencial de perturbar um número indeterminado de pessoas, ainda que somente uma ou algumas tenham buscado as autoridades competentes para fazer cessar o incômodo. Acrescente-se que a jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo tem dispensado a necessidade de perícia para aferição da intensidade do som, o que entendo pertinente especialmente quando outros meios de prova não deixarem dúvida do abuso do volume. (...). 



    O dolo está devidamente comprovado, pois ficou evidenciado que o acusado sabedor e tencionava o comportamento proibido que cometiam. A prova dos autos demonstra que o acusado deliberadamente promovia situações com abuso de instrumentos sonoros e sinais acústicos. 



    O fato de o acusado não ser o representante legal da instituição religiosa não colabora para sua exculpação, pois ele admite que estava à frente dos cultos. 



    Presente a tipicidade, tanto objetiva como subjetiva, tanto formal como material, há indício para o conhecimento da ilicitude e culpabilidade do comportamento dos acusados, o que se confirma na medida em que não foram alegadas teses excludentes destes elementos do conceito analítico de crime. 



    Assim, era mesmo caso de condenação do apelante. (...). 



    Adequado foi o reconhecimento da continuidade delitiva, pois foram imputadas inúmeras e sucessivas condutas, as quais foram majoritariamente corroboradas pela prova produzida e já analisada. Os delitos são de idêntica espécie, praticados com modus operandi semelhante; foram praticados no mesmo local e em datas próximas. Portanto, um deve ser tido como continuação do outro. 



    Não há na apelação inconformismo quanto à dosimetria da pena, mas, de todo modo, convém registrar que a pena foi bem aplicada, inclusive com adequada substituição por pena restritiva de direitos, não havendo reparos a fazer. 



    Diante do exposto, por qualquer ângulo que se aprecie a questão, a sentença deve ser mantida, por estes e por seus próprios fundamentos. 



    Ante o fundamentado e por tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença recorrido por seus próprios fundamentos.



    Da leitura dos autos, verifica-se que para rever as premissas adotadas pela Corte de origem que resultaram na condenação do recorrente, seria necessário o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento inviável em recurso extraordinário, nos termos da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido (ARE 1.165.382-AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 04.3.2020).



    Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636. (AI 518.895-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJe 15.4.2005).



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Perturbação do trabalho ou sossego alheio. Lei de Contravenções Penais. Decreto-lei 3.368/1941, art. 42, inciso III. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Precedentes. 7. Agravo regimental não provido. (ARE 1.219.348-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 14.10.2019)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente